Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-86.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-86.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PURIFICACAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, com objetivo de anular descontos referentes a tarifas e encargos de serviços bancários supostamente não contratados.

2. Sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Apelação interposta pela parte autora, com pedido de reforma da sentença para reconhecimento da nulidade das cobranças, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

4. Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, sustentando a regularidade das cobranças e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as tarifas bancárias cobradas pela instituição financeira foram contratadas validamente; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a repetição em dobro dos valores e para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação entre as partes enquadra-se como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14).

7. A cobrança de “ENC LIM CREDITO” é lícita, pois, conforme extrato apresentado no ID 77621449, o saldo da conta da autora estava negativo no mês de dezembro de 2019, o que justifica a cobrança de encargos pela utilização do cheque especial.

8. O banco apelado não demonstrou a contratação válida dos pacotes de serviços, especialmente diante da existência de documento denominado “Não Adesão à Cesta de Serviços” assinado pela autora.

9. Comprovado o desconto indevido de tarifa bancária sem a devida contratação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cobrança, à luz do art. 373, II, do CPC.

10. A jurisprudência do STJ, firmada no EAREsp 676.608/RS, admite a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente mesmo sem prova de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

11. O desconto indevido gerou prejuízos à autora, vulnerável e hipossuficiente, configurando falha na prestação do serviço bancário.

12. Dano moral reconhecido diante da violação à boa-fé e à confiança legítima do consumidor, especialmente em virtude da condição de vulnerabilidade da autora.

13. Indenização por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação parcialmente provida para declarar a nulidade das cobranças de tarifa bancária não contratada, determinar a devolução em dobro dos valores pagos, com correção monetária e juros legais, e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “A cobrança de tarifa bancária sem demonstração de contratação válida impõe a devolução em dobro dos valores pagos, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo devida a indenização por danos morais quando presentes elementos que evidenciem a lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

### Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal: art. 5º, XXXII e art. 170, V

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 31, 39, VI e 42, parágrafo único

* Código Civil: arts. 595, 927, caput e parágrafo único

* Código de Processo Civil: arts. 373, II e 931

* Resolução BACEN nº 3.919/2010: art. 9º

### Jurisprudência relevante citada

* STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021

* TJ-RJ, APL 00006866320158190033, Rel. Des(a). Teresa de Andrade Castro Neves, j. 09/03/2023

* TJ-SP, Apelação Cível 10043666520238260291, Rel. Sá Duarte, j. 05/07/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000698-86.2020.8.05.0248
, em que figuram como apelante MARIA DA PURIFICACAO ALMEIDA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.